Tribunal: TJSP
Processo: 1500019-03.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. O fato e a autoria restaram cabalmente demonstrados pelos relatos concisos da vítima, corroborados pelo depoimento prestado pela testemunha, onde ficou constatado que as ameaças proferidas pelo réu causaram temor na ofendida, sendo o que basta para o

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. O fato e a autoria restaram cabalmente demonstrados pelos relatos concisos da vítima, corroborados pelo depoimento prestado pela testemunha, onde ficou constatado que as ameaças proferidas pelo réu causaram temor na ofendida, sendo o que basta para o reconhecimento do delito de ameaça, que é formal e instantâneo.

Negado provimento.